Tribunal: TJMT
Processo: 1023880-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023880-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1°, § 3°, DA LEI N.° 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE 837.311/PI),
“
o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

2. A mera existência de processo seletivo para a contratação temporária de servidores, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público.

3. Nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92,
não é cabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em q
ualquer parte, o objeto da ação.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
” i
nterposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalberto Biazotto Júnior, nos autos de n.° 1011164-87.2022.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 95814262 – processo n.° 1011164-87.2022.811.0002):

“
Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública com Pedido Liminar em face do Município de Várzea Grande. Alega, em suma, que foi apurado, por meio do Procedimento Administrativo SIMP nº 000908-006/2020, irregularidades na contratação de servidores públicos pelo demandado, em burla ao concurso público.

Afirma que foram verificadas as seguintes ilegalidades:

1) percentual de servidores temporários superior aos servidores de carreira no Poder Executivo Municipal; 2) manutenção de número expressivo de servidores temporários para funções típicas de servidores efetivos, sem demonstração da natureza emergencial, transitória e excepcional das admissões; 3) negativa de nomeação de servidores submetidos ao concurso público Edital nº 002/2017-PMVG, tanto aprovados quanto classificados, e consequente manutenção precária dos contratos temporários, em violação à impessoalidade, à legalidade e à moralidade; 4) divergência entre a nomenclatura dos cargos disponibilizados no concurso público Edital nº 002/2017-PMVG com os cargos efetivos e temporários no Portal da Transparência2, apesar de possuírem funções idênticas, o que obsta a transparência e a fiscalização.

Requereu a concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar ao Município:

2.1) manutenção da validade dos candidatos aprovados e classificados no concurso público Edital nº 002/2017-PMVG para ingresso nos cargos ocupados por servidores temporários, assim como para que o requerido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE promova a imediata nomeação dos servidores aprovados (que possuem direito a tal nomeação), sem prejuízo do deferimento de todas as medidas que assegurem o resultado prático equivalente (artigo 497 do CPC); 2.2) determinar a revisão das nomenclaturas e classificações adotadas pelo requerido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em seu Portal da Transparência em relação aos cargos, sejam efetivos e temporários, em correlação com os cargos ofertados no concurso público Edital nº 002/2017-PMVG, a fim de que haja transparência e adequada fiscalização.

Juntou documentos.

Atribuiu valor à causa.

O Município, devidamente intimado, deixou o prazo para manifestação transcorrer
in albis
(ID 81514131).

É a síntese do necessário.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Eis as disposições do Código de Processo Civil a respeito da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

À vista do disposto na legislação de regência, os requisitos para a concessão da tutela de urgência consubstanciam-se na probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida.

Reputo não estarem preenchidas todas as condicionantes necessárias para a tutela satisfativa pleiteada liminarmente pelo “Parquet” a título de tutela de urgência, mormente a irreversibilidade subjacente ao caso em espeque. Explico-me.

A
nomeação liminar
de candidatos aprovados no concurso público Edital nº 002/2017-PMVG é uma providência que, se revogada por ocasião da sentença de mérito (quando haverá cognição exauriente da temática em voga, com a respectiva concretização do devido processo legal substancial), importará em insegurança jurídica exacerbada aos nomeados, à gestão da Administração Pública e aos interesses públicos primário e secundário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, a eventual concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual.
Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016).

Dessa forma, entendo que não é o caso de concessão da tutela de urgência.

Ademais, a Lei de introdução as normas de Direito Brasileiro – verdadeira norma de sobredireito – estatui, em seu artigo 20, a imprescindibilidade da análise dos efeitos concretos das decisões judiciais, de forma a se prestigiar, moderadamente e com razoabilidade, o consequencialismo jurídico.

Nessa senda, desvela-se temerário e totalmente irresponsável, em mero juízo cognitivo perfunctório, a concessão liminar de tal jaez.

Outrossim, no que tange ao pleito ministerial consistente na revisão das nomenclaturas e classificações dos cargos não se dessume o periculum in mora, porquanto não se vislumbra perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que a reclassificação poderá ser realizada a posteriori - após cognição exauriente -, não se erigindo risco concreto ao interesse público primário, até porque , consoante será demonstrado adiante, haverá suspensão do prazo do concurso, concretizando-se, assim, ausência de risco ao eventual direito subjetivo dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Logo, não se acolhe o pleito do Ministério Público nesse ponto.

Por derradeiro, descortina-se a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo em relação ao pedido de
manutenção da validade dos candidatos aprovados e classificados no concurso público Edital nº 002/2017-PMVG para ingresso nos cargos ocupados por servidores temporários, vez se tratar de direito subjetivo a assunção nos cargos respectivos (reconhecido pelo STF em diversos julgados), quando a aprovação se der dentro do número de vagas.

Ademais, a Lei 14.314/2022 delimitou a suspensão do prazo de validade dos concursos entre 20 de março de 2020 (início
do período de estado de calamidade pública devido à pandemia da covid-19) a 31 de dezembro de 2021, o que fez com que a validade do concurso tenha sido suspensa nesse interregno. Destarte, o concurso vigerá até o fim de 2023.

Contudo, mesmo que assim não fosse, em face da elevada probabilidade do direito dos candidatos aprovados (eventualmente sobrestado pela contratação "permanente" de servidores públicos temporários), determino que, caso os autos não tenham sido devidamente julgados até o prazo final de validade do certame (com a incidência obrigatória da respectiva lei), deverá ocorrer a suspensão da validade até que haja a resolução final da celeuma subjacente.

Ante todo o exposto,
INDEFIRO
, por ora (sem a oportunização do contraditório substancial)
,
o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no que concerne aos pedidos de revisão e classificação das nomenclaturas e da imediata nomeação dos candidatos aprovados, com supedâneo na argumentação esposada alhures.

Defiro parcialmente, contudo, o pleito ministerial alusivo a
manutenção da validade dos candidatos aprovados e classificados no concurso público Edital nº 002/2017-PMVG para ingresso nos cargos ocupados por servidores temporários, determinando-se a eventual suspensão do prazo de validade do certame, caso não tenha sido julgado em definitivo os autos até o prazo final de validade do certame (dezembro de 2023 - suspensão obrigatória da lei 14.314/2022).

Cite-se o Município de Várzea Grande para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar contestação.

Apresentada a defesa, ao Ministério Público para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, às partes, a fim de que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e a utilidade, no prazo comum de 10 (dez) dias.

Cumpridas as determinações acima, façam-me os autos conclusos para decisão ou sentença, conforme o caso.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, data da assinatura eletrônica.

ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto em Colaboração.

PORTARIA TJMT/PRES N. 825/2022
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que
ajuizou, na origem, ação civil pública de obrigação de fazer, com pedido liminar de antecipação de tutela, visando à
“2.1) manutenção da validade dos candidatos aprovados e classificados no concurso público Edital nº 002/2017-PMVG para ingresso nos cargos ocupados por servidores temporários, assim como para que o requerido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE promova a imediata nomeação dos servidores aprovados (que possuem direito a tal nomeação), sem prejuízo do deferimento de todas as medidas que assegurem o resultado prático equivalente (artigo 497 do CPC); 2.2) determinar a revisão das nomenclaturas e classificações adotadas pelo requerido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em seu Portal da Transparência em relação aos cargos, sejam efetivos e temporários, em correlação com os cargos ofertados no concurso público Edital nº 002/2017-PMVG, a fim de que haja transparência e adequada fiscalização”.

Sustenta que no procedimento administrativo instaurado no Ministério Público Estadual
“
foram constatadas quatro irregularidades principais praticadas pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em sua gestão de servidores: 1) percentual de servidores temporários superior aos servidores de carreira no Poder Executivo Municipal; 2) manutenção de número expressivo de servidores temporários para funções típicas de servidores efetivos, sem demonstração da natureza emergencial, transitória e excepcional das admissões; 3) negativa de nomeação de servidores submetidos ao concurso público Edital nº 002/2017-PMVG, tanto aprovados quanto classificados, e consequente manutenção precária dos contratos temporários, em violação à impessoalidade, à legalidade e à moralidade; 4) divergência entre a nomenclatura dos cargos disponibilizados no concurso público Edital nº 002/2017-PMVG com os cargos efetivos e temporários no Portal da Transparência 3 , apesar de possuírem funções idênticas, o que obsta a transparência e a fiscalização
”.

Ressalta, ademais, que os documentos que instruem a demanda de origem demonstram que o município agravado utiliza-se de contratos temporários como regra, o que evidencia o seu desvirtuamento.

Afirma, outrossim, que
o Edital n.° 002/2017-PMVG ofertou 1.572 (mil e quinhentas e setenta e duas) vagas e o resultado final do certame foi homologado com a aprovação de 1.143 (mil e cento e quarenta e três) candidatos, além da classificação de outros 8.735 (oito mil e setecentos e trinta e cinco). Todavia, o município nomeou apenas 1.342 (mil e trezentos e quarenta e dois).

Consigna, ainda, que decorridos mais de 04 (quatro) anos desde a homologação do concurso, ainda existem cargos para os quais nenhum candidato aprovado foi nomeado, o que leva a concluir que a parte agravada
“
deliberadamente optou por manter e promover novas nomeações de servidores temporários em detrimento da nomeação dos aprovados no citado concurso público, em evidente burla à regra constitucional para provimento de servidores públicos
”.

Argumenta que, como forma de burlar a fiscalização, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, utiliza nomenclaturas distintas para cargos com atribuições idênticas.

Pontua, desse modo, que diante da violação à excepcionalidade da contratação de servidores por prazo determinado, a fim de atender à necessidade temporária da administração, a expectativa de direito dos candidatos, inclusive daqueles pertencentes ao cadastro reserva, convola-se em direito subjetivo.

Esclarece, por derradeiro, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 151252168):

1) preliminarmente, o recebimento do presente agravo de instrumento e seu conhecimento, pois satisfeitos todos os requisitos de admissibilidade;

2) a intimação do agravado MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE para que, querendo, apresente contraminuta ao agravo de instrumento;

3) no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão de primeira instância, para o integral deferimento dos pedidos liminares formulados na ação de origem, notadamente para que:

3.1) promova a imediata nomeação dos servidores aprovados no concurso público Edital nº

002/2017-PMVG;

3.2) promova a revisão das nomenclaturas e classificações adotadas no Portal da Transparência do Município de Várzea Grande em relação aos cargos, sejam efetivos ou temporários, em correlação com os cargos ofertados no concurso público Edital nº 002/2017-PMVG, a fim de que haja transparência e adequada fiscalização”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 151484161).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 159881668).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
desprovimento
do agravo
”
(ID. 164852178).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
”
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalberto Biazotto Júnior, nos autos de n.° 1011164-87.2022.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”,
visando à condenação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT
,
ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em (ID. 81282234 – processo n.° 1011164-87.2022.811.0002):

“(...)7.1) nomeação de todos os candidatos aprovados e classificados no Edital n.º 002/2017- PMVG nos cargos atualmente ocupados por servidores temporários;

7.2) caso haja desistência ou não comparecimento para o preenchimento da vaga por

candidatos aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas no Edital nº. 01/2017- PMVG, sejam convocados os candidatos da lista de classificados, tantos quantos necessários para integral substituição dos servidores temporários;

7.3) por fim, seja definitivamente unificada a nomenclatura de todos os servidores com atribuições semelhantes no Portal da Transparência(https://vg.abaco.com.br/transparencia/servlet/wmservidores?0), excluindo-se termos que impeçam ou limitem a fiscalização, em prestígio ao art. 5º, inciso XXXIII, e art. 216, § 2º, ambos da CF/88, Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência)”.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, quanto aos pedidos de revisão, classificação das nomenclaturas dos cargos e imediata nomeação dos candidatos aprovados, por concluir que
“
desvela-se temerário e totalmente irresponsável, em mero juízo cognitivo perfunctório, a concessão liminar de tal jaez
”,
deferindo-a parcialmente para determinar eventual suspensão do prazo de validade do certame, caso a demanda não tenha sido julgada, em definitivo, até a data de expiração daquele (ID. 95814262).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, a nomeação do candidato para cargo público, aprovado dentro do número de vagas
ofertadas
, a princípio, depende da necessidade da Administração Pública, dentro do juízo de discricionariedade. Assim, a despeito de o candidato possuir direito subjetivo à nomeação, cabe ao
ente municipal
escolher o momento no qual realizará tal ato, não podendo, porém,
dela dispor
, salvo situações de interesse público devidamente motivadas. Veja-se:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO

PÚBLICO
. PREVISÃO DE
VAGAS
EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro
do prazo de validade do
concurso
, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando
aprovado
e, dessa forma, um dever imposto ao poder
público
.

Uma vez publicado o edital do
concurso
com
número
específico de
vagas
, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo
candidato

aprovado

dentro
desse
número
de
vagas
.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das
vagas
do
concurso

público
. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna
público
um edital de
concurso
, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas
vagas
no serviço
público
, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame
público
depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do
concurso

público
deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.

Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados
dentro
do
número
de
vagas
previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse
público
. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame
público
;

b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.

De toda forma, a recusa de nomear
candidato

aprovado

dentro
do
número
de
vagas
deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO
CONCURSO

PÚBLICO
.

Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso

público
, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do
concurso

público
, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder
Público
, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do
concurso

público
é fortalecido quando o Poder
Público
assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do
concurso

público
.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO".

(STF -
RE 598099
, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, repercussão geral - mérito DJe-189 divulg. 30-09-2011, public. 03-10-2011). (Grifo nosso).

No que se refere ao sustentado direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados para a formação de cadastro reserva,
o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.° 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estará configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada e, portanto, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n.° 784):

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera expectativa pode transformar-se em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação da classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido”.

RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). (Grifo nosso).

No caso em discussão, a despeito dos argumentos trazidos pela parte agravante, necessário mencionar que
a existência de processo seletivo simplificado para contratação temporária, por si só, não demonstra preterição dos candidatos. Isso porque, ao menos em juízo de cognição sumária, eventuais pactos por prazo determinado visam a atender à necessidade transitória de excepcional interesse público.

Outrossim,

a respeito da pretendida revisão de nomenclatura dos cargos públicos disponibilizados no portal da transparência,
como bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutro Procurador, Dr. Edmilson da Costa Pereira,
“
(...) as informações que acompanham as razões recursais e as que constam no processo de origem, juntadas pelo Ministério Público, são insuficientes para visualizar a apontada divergência, o que impossibilita a imposição da obrigação vindicada nesta fase processual
”.

Ademais, pertinente ressaltar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023